Tribunal: TJMT
Processo: 0032608-67.2008.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032608-67.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VIDA NOVA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 00.798.384/0001-30 (EMBARGANTE), LUCENIL AUGUSTO DE LARA - CPF: 025.366.961-89 (EMBARGANTE), TARCISIO ANTONIO TORQUATO - CPF: 696.811.801-78 (EMBARGANTE), JOSE BASTO DOS SANTOS - CPF: 866.348.601-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELISEU KRAUSBURG registrado(a) civilmente como ELISEU KRAUSBURG - CPF: 301.085.860-49 (EMBARGANTE), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO), RENATO NOGUEIRA - CPF: 482.151.551-20 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), PHILIPE GRISOLIA ZULLI - CPF: 426.861.908-92 (ADVOGADO), MAURO SCHWANCK JUSTO - CPF: 588.054.000-68 (EMBARGANTE), SANDRO LUIZ DA SILVA - CPF: 032.767.541-18 (EMBARGANTE), ELISEU KRAUSBURG FILHO - CPF: 005.003.950-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), VIDA NOVA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 00.798.384/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENIL AUGUSTO DE LARA - CPF: 025.366.961-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO ANTONIO TORQUATO - CPF: 696.811.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BASTO DOS SANTOS - CPF: 866.348.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SCHWANCK JUSTO - CPF: 588.054.000-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ DA SILVA - CPF: 032.767.541-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE GRISOLIA ZULLI - CPF: 426.861.908-92 (ADVOGADO), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE POR CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA VIA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação do ente público para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e manter a extinção da execução fiscal por fundamento diverso, afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ diante de alegada mora exclusiva do Poder Judiciário no período entre 2013 e 2018; e (ii) verificar se há erro material quanto à suposta constrição patrimonial via RENAJUD em 2019 apta a interromper a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição intercorrente, ao fixar o termo inicial em 09/11/2012 e reconhecer sua consumação em 09/11/2018, abrangendo todo o período intermediário, inclusive o lapso entre 2013 e 2018.
4. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de mora exclusiva do Poder Judiciário, o que não se verifica quando constatada inércia da parte exequente. No caso, a Fazenda Pública permaneceu inativa por período superior ao quinquênio legal, sem adoção de medidas eficazes para localização de devedores ou constrição patrimonial.
5. A paralisação processual decorreu de culpa concorrente entre o Judiciário e a exequente, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. As diligências realizadas via RENAJUD não resultaram em constrição patrimonial efetiva, consistindo em medidas infrutíferas ou de natureza preparatória, incapazes de interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no Tema 566 do STJ.
7. Ainda que se admitisse a existência de medida constritiva em 2019, o prazo prescricional já se encontrava consumado em 2018, o que afasta qualquer efeito interruptivo posterior.
8. Inexistem omissão, contradição ou erro material aptos a modificar o julgado, sendo cabível apenas o esclarecimento integrativo da fundamentação.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário. 2. Diligências infrutíferas ou medidas preparatórias, como restrição de circulação de veículos via RENAJUD, não configuram constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente. 3. Consumada a prescrição intercorrente, atos posteriores não têm efeito interruptivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJ/MT, AI 1015878-91.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattas Dias, j. 29.08.2025; TJ/MT, AgReg Cível 1031272-54.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO NOGUEIRA
contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição intercorrente e afastando a condenação em honorários advocatícios.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, alegando que o voto vencedor permaneceu silente sobre a incidência da Súmula no 106 do STJ, especialmente no período compreendido entre novembro de 2013 e abril de 2018, quando houve deferimento de nova citação que não foi cumprida pela secretaria do juízo.

Argumenta que este período de paralisação processual decorreu de mora do Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública, o que impediria a contabilização do prazo prescricional.

Aponta erro material no acórdão ao afirmar que as diligências de penhora restaram infrutíferas, quando na verdade houve efetiva constrição de veículos dos executados em 02/09/2019, fato que, segundo o Tema 568 do STJ, seria apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão e erro material, com eventual atribuição de efeitos infringentes para alterar o mérito do acórdão.

Nas contrarrazões, o Estado embargado defende ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, argumentando que os embargos possuem nítido caráter modificativo e buscam o rejulgamento da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de: (i) omissão quanto à incidência da Súmula 106 do STJ no período compreendido entre novembro de 2013 e abril de 2018, durante o qual o pedido de nova citação, deferido judicialmente, teria permanecido sem cumprimento pela secretaria do juízo; e (ii) erro material relacionado à alegada constrição patrimonial via RENAJUD, que, segundo o embargante, teria ocorrido em 02/09/2019 e seria apta a interromper a prescrição intercorrente.

Não assiste razão ao embargante em nenhum dos pontos.

Breve histórico do processo

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 (LEF), por entender que houve o cancelamento da CDA, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com base no art. 85, § 3o, I, do CPC.

O acórdão embargado foi proferido ao longo de três sessões de julgamento, realizadas em 03.02.2026, 10.02.2026 e 03.03.2026, tendo sido decidido por maioria, nos seguintes termos:

Esta Relatora votou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e, por conseguinte, manter a extinção da execução fiscal por fundamento diverso do adotado na sentença, sem imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 1229 do STJ.

A Desembargadora Maria Erotides Kneip acompanhou integralmente o voto da Relatora, reconhecendo a prescrição intercorrente e o afastamento dos honorários advocatícios.

O Desembargador Márcio Vidal acompanhou a Relatora quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, divergindo apenas quanto à verba honorária, por entender cabível a condenação com base no princípio da causalidade — posição que restou vencida.

O Desembargador Jones Gattas Dias, após pedido de vista, apresentou posição divergente: reconheceu a inocorrência da prescrição intercorrente, por entender que a paralisação processual verificada entre 2013 e 2018 decorreu de mora exclusiva do Poder Judiciário, e votou pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para novo julgamento, ficando prejudicada, em seu entendimento, a análise dos honorários. A Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos retificou seu voto anterior e acompanhou o Desembargador Jones Gattas nessa posição.

Restando vencido quanto à tese da anulação, o Desembargador Jones Gattas foi instado a se manifestar sobre o ponto remanescente da divergência — a incidência dos honorários advocatícios — ocasião em que prevaleceu, por maioria, o voto da Relatora pelo afastamento da verba sucumbencial, nos termos do Tema 1229/STJ.

Prevaleceu, assim, por maioria de três votos — desta Relatora, da Desembargadora Maria Erotides Kneip e do Desembargador Márcio Vidal —, o reconhecimento da prescrição intercorrente com afastamento da condenação em honorários advocatícios, restando vencidos o Desembargador Jones Gattas Dias e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Passo à análise.

2.2. Da alegada omissão sobre a Súmula 106 do STJ

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria silenciado sobre a aplicação da Súmula 106 do STJ ao período compreendido entre novembro de 2013 e abril de 2018, durante o qual o deferimento do pedido de renovação de citação, ocorrido em 2013, não teria sido cumprido pela serventia judicial. Alega, com base nisso, que a paralisação processual nesse interregno decorreria de mora exclusiva do Poder Judiciário, o que impediria a contabilização do prazo prescricional.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado não silenciou sobre essa questão. Ao fixar o marco inicial da prescrição intercorrente na data de 09/11/2012 — quando a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização dos executados — e ao concluir pela consumação do prazo prescricional em 09/11/2018, o voto majoritário examinou, necessariamente, todo o período intermediário, inclusive o lapso compreendido entre 2013 e 2018, concluindo pela ausência de causa interruptiva válida e pela inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe demonstração de que a demora processual seja imputável
exclusivamente
ao Poder Judiciário, com atuação diligente e efetiva da parte interessada no impulsionamento do feito. Não é o que se verifica nos autos.

Com efeito, embora se reconheça que o pedido de renovação de citação foi deferido em 2013 e não foi imediatamente cumprido pela serventia, esse fato isolado não é suficiente para configurar mora exclusiva do Judiciário apta a afastar a prescrição intercorrente. Isso porque, no mesmo período — e por toda a extensão do lapso prescricional —, não se identificam providências concretas e efetivas adotadas pela Fazenda Pública exequente voltadas à localização dos executados não citados ou à constrição de bens daqueles já citados.

A inércia não foi unilateral. O processo tramita desde 2008, e a Fazenda Pública permaneceu sem adotar impulso processual útil por período significativamente superior ao quinquênio legal, sem que houvesse qualquer manifestação no sentido de cobrar o cumprimento da ordem judicial de citação ou de adotar providências alternativas para o prosseguimento da execução. Somente em abril de 2018 a exequente voltou a se manifestar nos autos — após aproximadamente cinco anos de completa inércia —, sem que, nesse ínterim, houvesse qualquer diligência eficaz para localização dos devedores ou constrição de bens.

Nesse contexto, a paralisação processual verificada entre 2013 e 2018 decorreu de responsabilidade concorrente entre o Poder Judiciário e a Fazenda Pública exequente, e não de mora exclusivamente imputável ao aparato judicial. A culpa concorrente, por si só, afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, consoante entendimento consolidado neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça:

"A culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente de falhas do aparato judicial. Transcorrido lapso superior ao quinquênio legal desde o despacho citatório sem qualquer diligência efetiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal."
(TJ-MT, AI 10158789120258110000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025)

"A paralisação de execução fiscal por período superior a cinco anos, sem prática de ato útil pela Fazenda Pública, caracteriza prescrição intercorrente, ainda que a demora na citação também decorra do Judiciário. A aplicação da Súmula 106 do STJ deve ser afastada quando constatada culpa concorrente entre a exequente e o Poder Judiciário pela morosidade processual."
(TJ-MT, AgReg Cível 10312725420218110041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.11.2025)

Importa destacar, ainda, que a invocação da Súmula 106/STJ neste momento processual evidencia propósito voltado não propriamente ao afastamento da extinção do feito — que, como é sabido, opera em favor do próprio executado —, mas à alteração do fundamento extintivo, com vistas a viabilizar a condenação em honorários advocatícios. É que, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 1229 do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, por se tratar de extinção fundada em matéria de ordem pública, sem resistência efetiva da parte adversa. Ao buscar afastar esse fundamento — imputando ao Judiciário a mora processual para deslocar a causa extintiva —, o que se pretende, em última análise, é criar condições para o reconhecimento da sucumbência, o que não encontra amparo nos fatos dos autos nem no ordenamento jurídico.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação da Súmula 106/STJ para afastar a prescrição intercorrente — o que se refuta pelos fundamentos acima expostos —, tal conclusão não implicaria, por si só, a condenação em honorários advocatícios, pois essa dependeria da análise do fundamento extintivo adotado e do contraditório efetivamente estabelecido nos autos, matéria que foi expressamente enfrentada no acórdão embargado à luz do Tema 1229/STJ, de forma autônoma e suficiente.

Com efeito, o acórdão embargado assentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente, como causa de ordem pública, não gera resistência efetiva da Fazenda Pública nem contraditório substancial apto a justificar condenação em honorários — fundamento que não foi objeto de impugnação nos presentes embargos e que, por si só, impede qualquer efeito infringente.

A Súmula 106 do STJ não se presta a afastar a prescrição em hipóteses em que não demonstrada a culpa exclusiva do Poder Judiciário, sendo inaplicável ao caso concreto. Não se verifica, portanto, a omissão alegada.

Do alegado erro material

A insurgência não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que, em relação aos executados Sandro, Tarcísio Antônio e Vida Nova Hortifruti Ltda., foram realizadas apenas tentativas de localização de bens por meio do sistema RENAJUD, as quais restaram infrutíferas.

Quanto ao executado Eliseu Krausburg, embora tenham sido identificados veículos em seu nome, não há nos autos comprovação de efetiva restrição ou penhora via RENAJUD, conforme se extrai do Id. 329423894. A mera restrição de circulação de veículos não se equipara à penhora, tratando-se de medida de natureza preparatória, incapaz de interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial eficaz são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficientes diligências infrutíferas ou meros atos preparatórios:

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. Os requerimentos feitos pelo exequente que se mostraram infrutíferos em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente."
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018)

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a existência de providência com potencial constritivo em 2019, verifica-se que o prazo prescricional já havia se consumado em 09/11/2018, antes de qualquer medida com aptidão interruptiva, o que torna irrelevante, para os fins pretendidos, a discussão sobre a natureza do ato praticado.

Não se constata, portanto, erro material apto a modificar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição ou erro material que justifique a alteração do julgado. Todavia, a fim de conferir maior clareza à fundamentação, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para integrar o acórdão com a explicitação de que: (i) a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, em razão da culpa concorrente entre a Fazenda Pública exequente e o Poder Judiciário pela paralisação processual no período de 2013 a 2018, afastando-se a alegação de mora exclusiva do aparato judicial; e (ii) as diligências realizadas via RENAJUD em 2019 não configuram constrição patrimonial eficaz apta a interromper a prescrição intercorrente já consumada em 09/11/2018, seja pela natureza meramente preparatória da restrição de circulação de veículos, seja pela ausência de comprovação de efetiva penhora nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para integrar o acórdão nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026